Tribunal: TJSP
Processo: 2062413-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Débitos de IPTU dos Exercícios de 2020 e 2021 – Município de Guarulhos – Decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros – Penhora on line – Insurgência do executado pleiteando o levantamento da penhora, com base no art. 833, X, do CPC – Desacolhimento – Saldo da conta corrente superior ao limite legal de 40 salários mínimos – Documentos

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Débitos de IPTU dos Exercícios de 2020 e 2021 – Município de Guarulhos – Decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros – Penhora on line – Insurgência do executado pleiteando o levantamento da penhora, com base no art. 833, X, do CPC – Desacolhimento – Saldo da conta corrente superior ao limite legal de 40 salários mínimos – Documentos juntados que não comprovam a alegada impenhorabilidade dos valores – Ônus da prova que recai sobre o agravante – Exegese do art. 373, I, do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.